Tribunal: TJES
Processo: 0002394-41.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002394-41.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ANTONIO LOZER e outros

APELADO: MARIA VIRGINIA CARVALHO SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA CORRETORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA PELOS PROMITENTES VENDEDORES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS ALUGUEIS – DEMANDA ESTABILIZADA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – CULPA RECÍPROCA DAS PARTES PELO DESFAZIMENTO DA AVENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA DE OFÍCIO.

1.
É devida a comissão corretagem porque a intermediação resultou na assinatura de promessa de compra e venda, sendo que a posterior rescisão pela inobservância das cláusulas do contrato principal não invalida o dever do negócio jurídico acessório, mormente quando sopesado que não houve conduta culposa da corretora.

2
.
Os apelantes somente requereram a condenação dos apelados ao pagamento de alugueis quando da apresentação de alegações finais, isto é, após a estabilização da demanda, portanto, a lide foi decidida nos limites propostos pelas partes, o que afasta a tese de omissão.

3
.
O acervo probatório evidencia que os promitentes vendedores também contribuíram para o desfazimento do negócio jurídico, uma vez que obstaram a conclusão do inventário, que seria primordial para a regularização do imóvel, quando já tinham recebido o valor referente à entrada da promessa de compra e venda.

4.
A prova documental demonstra que os promitentes compradores apelados possuem plenas condições de arcar com as despesas processuais, em razão do rendimento familiar, do padrão de vida usufruído, da assistência por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, bem como da omissão patrimonial.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Assistência judiciária gratuita deferida na origem em prol dos apelados revogada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, ato seguinte, de ofício, REVOGAR o benefício da gratuidade de justiça concedido aos apelados, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO ANTÔNIO LOZER
e
DIVANI CÂNDIDA RODRIGUES
em face da r. sentença de fls. 408/410-verso, integrada pela r. decisão de fls. 435/435-verso, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor de
GUSTAVO CARVALHO SILVA
,
MARIA VIRGÍNIA CARVALHO SILVA
e
SOLAR IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
é possível responsabilizar os Réus pelo descumprimento do contrato, vez que não restou demonstrada a concretização do inventário extrajudicial e que estes somente efetuaram o pagamento da entrada em 25/02/2016, ou seja, meses após a assinatura do contrato e prorrogação do prazo para o pagamento do sinal
” (fl. 408-verso).

Por outro lado, asseverou que “a Ré se incumbiu de demonstrar que a parte autora interferiu, por diversas vezes no processo de inventário, vez que solicitou alteração por mais de uma vez no período de 25/10/2015 a 28/10/2016” (fl. 409).

Compreendeu que “
as informações existentes no inventário dependiam exclusivamente dos autores, não restem dúvidas de que a demora para a regularização do imóvel se deu por culpa dos mesmos, ao solicitarem, por mais de uma vez, alterações nas informações existentes no procedimento de inventário, além de posterior pedido de cancelamento
” (fl. 409-verso).

Afirmou que “
no decorrer da presente demanda a parte autora demonstrou que na data de 04/11/2018, foi compelida a entregar o citado imóvel recebido como forma de pagamento ao seu real proprietário, em razão da inadimplência dos primeiros réus em relação às parcelas do financiamento do apartamento dado como pagamento à parte autora
” (fl. 409-verso).

Ponderou que “
o serviço de intermediação foi integralmente prestado pela terceira Ré e que o valor recebido dos primeiros Réus, era em verdade de responsabilidade dos autores, entendo que estes devem restituir o montante aos primeiros réus
” (fl. 410 e que a rescisão da avença é medida que se impõe.

Por isso,
(1)
declarou a rescisão do negócio jurídico, sem imposição de multa;
(2)
determinou que os promitentes vendedores restituam aos promitentes compradores o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) referentes à comissão de corretagem, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios desde a citação;
(3)
os promitentes vendedores restituam o imóvel aos promitentes no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do reembolso da quantia supracitada.

Finalmente, condenou exclusivamente os requeridos/apelados promitentes compradores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou equitativamente em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois vislumbrou que os requerentes/apelantes decaíram de parte mínima dos pedidos da exordial.

Com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, porque deferiu a gratuidade de justiça aos requeridos/apelados.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

DA APELAÇÃO DE MÁRCIO ANTÔNIO E DIVANI CÂNDIDA

Ao compulsar os autos, percebe-se que – no dia 11 de junho de 2015 –, Márcio Antônio Lozer e Divani Cândida Rodrigues Barbosa, na qualidade de promitentes vendedores, Gustavo Carvalho Silva e Maria Virgínia Carvalho Silva, como promitentes compradores, celebraram promessa de compra e venda (fls. 14/19), que foi intermediada pela empresa Solar Imóveis Empreendimentos Ltda. (fls. 109/112), por meio da corretora Ana Alice Marques Conceição Trigueiro (CRECI nº 7893-F, fl. 20).

Os promitentes vendedores firmaram com a imobiliária apelada contrato de intermediação que previu expressamente que “
qualquer negócio realizado como fruto ou decorrência da mediação do Corretor implica no pagamento integral de comissionamento, mesmo que concretizado após a vigência deste contrato
” (fl. 112).

Nesta hipótese, não merece prosperar a tese de que houve atuação culposa da corretora, sendo que o descumprimento das obrigações contratuais por parte dos promitentes compradores não pode ser imputada à Sra. Ana Alice Marques Conceição Trigueiro ou à apelada Solar Imóveis.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é devida a comissão corretagem se a intermediação resultou na assinatura de promessa de compra e venda, visto que a posterior rescisão pela inobservância das cláusulas do contrato principal não invalida o dever do negócio jurídico acessório, vide os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No contato de corretagem, conforme a disciplina legal, a obrigação fundamental do comitente é a de pagar a comissão ao corretor assim que concretizado o resultado a que este se obrigou, qual seja, a aproximação das partes e a conclusão do negócio de compra e venda
, ressalvada a previsão contratual em contrário.
2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem.
3. Não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatando o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.811.153/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. PROMESSA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. HONORÁRIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. É devida a comissão de corretagem na hipótese em que a intermediação alcança o seu fim.
3. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. 5. Não é possível, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ, a revisão do valor dos honorários advocatícios na hipótese em que, além de estarem dentro da razoabilidade, foram fixados por meio de apreciação equitativa, com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973. 6. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 7. A ausência de similitude fática entre o aresto recorrido e aqueles eventualmente apontados pela recorrente como paradigmas obsta o conhecimento do apelo nobre interposto com esteio na alínea "c" do art. 105 da Constituição Federal. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 863.644/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 25/11/2016)

O mero fato de o recibo de pagamento do sinal (fl. 125) ter sido subscrito apenas pela promitente vendedora Divani Cândido Rodrigues Barbosa no dia 25 de fevereiro de 2016 não demonstra atuar culposo da corretora, mas sim um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) daquela apelante, que à época não fez ressalva quanto à imprescindibilidade da anuência do promitente vendedor Márcio Antônio Lozer.

Ademais, não há que se falar em omissão da sentença quanto ao pedido de ressarcimento dos alugueis pelo período em que os apelados usufruíram da posse da coisa, porquanto não houve a formulação desse pleito na petição inicial (fls. 02/09), que se limitou a pretensão rescisória e da restituição dos destinados aos tributos de transmissão e às taxas do inventário.

Os apelantes somente requereram a condenação dos apelados ao pagamento de alugueis quando da apresentação de alegações finais (fls. 381/385), isto é, após a estabilização da demanda, portanto, a lide foi decidida nos limites propostos pelas partes (art. 141 do CPC).

Vale lembrar que a mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO E RESSARCIMENTO DE VALORES. Imóvel alienado por não proprietário. Preliminar de inovação recursal
. Cobrança de alugueis. Tese arguida pelos réus apenas em memoriais finais. Fase instrutória já encerrada. Princípio da eventualidade. Inteligência dos arts. 336 a 342 do CPC. Não conhecimento do recurso neste ponto.
Prejudicial de prescrição. Relação contratual. Prazo decenal. Inocorrência de prescrição. Mérito. Gratuidade da justiça. Deferimento. Ausência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Afastamento da condenação ao pagamento das despesas e honorários. Rejeição. Questão que se amolda ao preceito do § 3º do art. 98 do CPC. Minoração dos honorários. Necessidade. Ausência de complexidade da causa. Tempo de tramitação razoável. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida. (TJRR; AC 0802350-81.2020.8.23.0010; Segunda Turma Cível; Rel. Juiz Conv. Luiz Fernando Mallet; Julg. 15/10/2021; DJE 18/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. FIXAÇÃO DE ALUGUEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO DECRETO Nº 59.566/66. DECURSO DO PRAZO E ABANDONO DO CULTIVO. ART. 86, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DOS ONUS PROPORCIONALMENTE.
Não tendo sido levantada a tese de condenação da ré ao pagamento de alugueis na petição inicial, nem tendo sido abordado na sentença de 1º Grau, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, por constituir inovação recursal.
Ainda que o imóvel já estivesse desocupado pela ré, estando disponível para o uso dos autores, mostra-se necessária a declaração judicial do despejo por abandono do cultivo pela requerida, nos termos do que determina o Decreto nº 59.566/66. A teor do art. 86 do CPC/2015, os ônus sucumbenciais deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes litigantes de acordo com a perda por cada uma delas experimentada. (TJMG; APCV 0200185-50.2014.8.13.0479; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 12/09/2023; DJEMG 13/09/2023)

Acrescente-se que não há contradição na sentença, porque a prova documental (fls. 121/123 e fl. 246) e testemunhal (fls. 373/373-verso) demonstram que o inventário extrajudicial do espólio de Lídia Rodrigues, efetivo proprietário da casa objeto da lide, não foi ultimado por conta da interferência dos promitentes vendedores.

Oportuno citar as seguintes considerações do juiz de primeiro grau, que afirmou que “
não restam dúvidas de que foi dada a entrada no processo de inventário, porém em razão da discordância entre os autores em relação às informações referentes aos herdeiros no processo de inventário, não foi realizado o pagamento do ITCD, o que impediu a conclusão do sobredito procedimento
” (fl. 409-verso).

Assim, é evidente que os promitentes vendedores também contribuíram para o desfazimento do negócio jurídico, uma vez que obstaram a conclusão do inventário, que seria primordial para a regularização do imóvel, quando já tinham recebido o valor referente à entrada da promessa de compra e venda.

Cumpre mencionar que a cláusula 2.5 da avença exigia que os promitentes vendedores apresentassem “
todos os documentos usualmente requeridos e necessários à efetivação da transação imobiliária aqui pré-ajusta, nos moldes das exigências determinadas pelo Agente Financeiro, com todas as pendências resolvidas
” (fl. 16), o que incluía o referido inventário.

Aliás, constata-se que a sentença deixou de aplicar a multa prevista na cláusula 2.8 aos promitentes vendedores e compradores por conta da culpa recíproca, haja vista que os apelados deixaram de quitar (fls. 336/337 e fl. 348) as parcelas do financiamento do apartamento dado como parte do pagamento à apelante Divani

Insta frisar, ainda, que a prova documental comprovou que os apelados efetivaram o pagamento da comissão de corretagem, rubrica que era devida pelos apelantes, segundo se depreende do contrato de intermediação de fls. 109/112, por conseguinte, a restituição dos valores adimplidos é medida que se impõe.

DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS APELADOS

Ato seguinte, consoante consignei no despacho do evento 7003837, merece ser apreciada a questão relacionada à revogação da gratuidade de justiça aos apelados.

Pontuo que o CPC/15 não alterou a sistemática de que o juiz pode, de ofício, revogar a benesse da gratuidade de justiça se constatar que existem elementos capazes de infirmar a declaração de pobreza, desde que a parte interessada seja previamente ouvida (art. 8º da Lei nº 1.060/50). Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Neste caso, os requeridos/apelados não fazem jus à gratuidade de justiça, porque as faturas do cartão de crédito de Gustavo Carvalho Silva no período de julho a dezembro de 2023 (evento 7326456) indicam gastos mensais superiores a R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), enquanto o extrato bancário (evento 7326459) da conta corrente na Caixa Econômica Federal do mês de janeiro de 2023 ostentou um saldo positivo R$ 7.544,35 (sete mil, quinhentos e quarenta e trinta e cinco centavos).

Outrossim, no mês de janeiro de 2024, o apelado Gustavo Carvalho Silva auferiu (evento 7326450) a remuneração bruta de R$ 20.108,77 (vinte mil, cento e oito reais e setenta e sete centavos) da empresa ArcelorMittal Brasil S/A e a sua esposa, a apelada Maria Virgínia Carvalho Silva, é beneficiária de auxílio por incapacidade temporária no valor de 01 (um) salário mínimo (evento 7326451).

O recorrido Gustavo Carvalho Silva também é cliente (evento 7326453) Van Gogh do banco Santander, que notoriamente é destinado aos correntistas com alta remuneração e/ou investimentos financeiros, além disso, o casal omitiu a hodierna declaração de imposto de renda, o que caracteriza a tentativa de omissão de renda e patrimônio para a indevida manutenção da benesse.

No que concerne à apelada Solar Imóveis Empreendimentos Ltda. a mera extinção por liquidação voluntária (evento 7326461) não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, que não goza de presunção de precaridade econômica. Aliás, a imobiliária sequer foi sucumbente no juízo de origem. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Determinação de juntada de documentos.
Ausência de juntada de documentos essenciais para apreciação da atual e real situação econômico-financeira dos ex-sócios da empresa apelante, que foi extinta por liquidação voluntária. Distrato social arquivado na JUCESP. Indeferimento do pedido de concessão da gratuidade formulado na apelação.
Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda, determinação de retificação do polo ativo para substituição da pessoa jurídica extinta pelos ex-sócios (sucessão processual). Recurso não conhecido por ora, com determinações. (TJSP; AC 0040182-09.2009.8.26.0068; Ac. 17796346; Barueri; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 17/04/2024; DJESP 02/05/2024; Pág. 2062)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM IMÓVEL ALUGADO POR PESSOA FÍSICA EM SEU PRÓPRIO NOME. MANUTENÇÃO DO REFERIDO ENDEREÇO COMO SEDE DA PESSOA FORMAL MESMO APÓS A DESOCUPAÇÃO. COBRANÇA DE IPTU MAIS CARO PELA MUNICIPALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ALEGADA PELA RECORRENTE. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. FIM DA PERSONALIDADE. SÓCIAS (INCLUINDO-SE A LOCATÁRIA). LEGITIMIDADE RECONHECIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Tomando por base a teoria da asserção, é possível vislumbrar a pertinência subjetiva da apelante com relação à pretensão reparatória, seja porque a relação jurídica de direito material decorrente da locação fora travada com ela, seja porque, pelo menos em tese, eventual responsabilidade pós-contratual também a contemplaria, principalmente pela violação de deveres laterais de conduta decorrentes da boa-fé objetiva, os quais preconizam uma postura cooperativa, leal e honesta dos contratantes, aparentemente incompatível com o comportamento desidioso narrado na exordial.
II. A pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, como deixa de possuir personalidade jurídica, não possui legitimidade processual. III - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0035039-36.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 17/05/2021; DJES 14/06/2021)

Finalmente, saliento que os requeridos/apelados estão assistidos por advogada particular, litigando em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, bem como procederam à realização de negócio jurídico (fls. 14/19) avaliado em R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), o que reforça a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE POBREZA PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA 1. A respeito da mencionada benesse, o art. 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que: Art. 4°. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim sendo, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte. 2. Independentemente dessa presunção relativa, a solidificada jurisprudência deste Tribunal destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito. 3. (“) a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir o benefício na hipótese de o acervo probatório fragilizar a alegação de precariedade econômica, ou mesmo apresentar capacidade para demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. 4. À luz do exposto, o apelado afirma não ter condições de arcar com o custo do preparo, mas reside em condomínio de alto valor econômico, localizado em pomposo bairro capixaba, graças à benevolência de seus familiares, sem comprovar minimamente, todavia, tal circunstância.
5. Malgrado a legislação pátria assegure à assistência jurídica gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, o benefício deve ser concedido àqueles que, de fato, pouco dispõem para seu próprio sustento e de sua família, o que entendo não ser o caso do apelado.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024140363334, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 22/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO DO PREPARO NÃO RECOLHIMENTO PETIÇÃO IMPUGNANDO MATÉRIA DIVERSA EMENDA A APELAÇÃO NÃO CABIMENTO RECURSO DESERTO.
1 A gratuidade de justiça é um benefício que somente pode ser concedido às pessoas que realmente necessitam dele e que não possuem, de maneira alguma, condições de custear as despesas de um processo sem prejuízo do próprio sustento.
2 Decerto, não é necessário que o beneficiário perceba módico salário, mas é imprescindível que demonstre a existência de despesas necessárias que comprometam sobremaneira a sua renda. 3. Após o indeferimento da gratuidade de justiça cabe a parte irresignada a devida interposição de recurso, sem o qual não é possível interromper o prazo ou postergar a discussão, atraindo, por consequência o reconhecimento da deserção. 4 Recurso não conhecido. Deserção. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020160038988, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Sem condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve condenação ao pagamento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.
2
.

Ato seguinte, de ofício,
REVOGO
o benefício da gratuidade de justiça aos requeridos/apelados, sendo que Gustavo Carvalho Silva e Maria Virgínia Carvalho Silva deverão arcar com a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios impostos na r. sentença.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)